Tribunal: TJPA
Processo: 0005589-69.2017.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005589-69.2017.8.14.0047

APELANTE: JAILDE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005589-69.2017.8.14.0047

APELANTE: JAILDE RIBERO DA SILVA

ADVOGADO: ANDREY HENRIQUE SOUSA CARNEIRO MACIEL E OUTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALECIMENTO DO ADVOGADO SEM SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. PROVA ESCRITA HÁBIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO OU PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Jailde Ribeiro da Silva contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A., rejeitando os embargos monitórios e constituindo título executivo judicial em favor do autor, ao fundamento de que a cédula de crédito rural apresentada atendeu aos requisitos do art. 700 do CPC, sendo idônea para embasar a ação monitória.

2 - A questão em debate consiste em: (i) examinar a nulidade da sentença por ausência de suspensão do processo em razão do falecimento do advogado do apelante; e (ii) verificar se a documentação apresentada na ação monitória é suficiente para constituir o título executivo judicial, bem como se houve excesso na cobrança ou pagamento de parte da dívida.

3 - Quanto à preliminar de nulidade da sentença, não se verificou prejuízo concreto à parte apelante, que regularizou a representação processual em momento oportuno, apresentou apelação tempestiva e exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Ausente o prejuízo, aplica-se o disposto no art. 282, §1º, do CPC, não havendo nulidade a ser declarada.

4 - No mérito, restou comprovado que a cédula de crédito rural apresentada preenche os requisitos do art. 700 do CPC, configurando prova escrita idônea para a propositura da ação monitória. A alegação genérica de necessidade de dilação probatória não foi acompanhada de elementos concretos que demonstrem sua indispensabilidade, conforme exigido pelo art. 700, §5º, do CPC.

5 - O apelado apresentou planilha detalhada da evolução da dívida, enquanto o apelante não comprovou os pagamentos alegados, nem demonstrou excesso na cobrança ou irregularidade nos encargos. O ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbia ao apelante, que não o cumpriu.

6 - Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005589-69.2017.8.14.0047

APELANTE: JAILDE RIBERO DA SILVA

ADVOGADO: ANDREY HENRIQUE SOUSA CARNEIRO MACIEL E OUTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposta por JAILDE RIBEIRO DA SILVA, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos contantes de Ação Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S.A.

Consta dos autos que, em 05/08/2013, o banco autor deferiu ao réu, emitente da cédula, um crédito no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), destinado ao financiamento para aquisição de gado bovino; que em razão do atraso no pagamento do débito, a dívida atual atinge o montante de R$ 236.584,46 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos); que depois de reiteradas tentativas de composição amigável, e por não possuir o título força executiva, propôs a ação monitória, nos termos do que dispõe o art. 700 do CPC. Ressalta que possui documento no qual o réu reconhece expressamente o débito, de modo que, preenchendo os requisitos legais, requer a procedência da ação, a fim de que seja determinada a expedição de mandado para pagamento do valor do débito, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de pagamento em mandado executivo.

Recebido pelo Juízo da Vara Única de Rio Maria, foi determinada a expedição do mandado para pagamento.

A parte ré opôs Embargos Monitórios, alegando em suma que o valor do débito apresentado pelo autor não é o valor real da dívida, considerando que mais da metade da dívida já foi pago; que as parcelas seriam pagas de fora mensal, mas o banco debitava em qualquer crédito que caía na conta do réu, prejudicando até um CDC que a embargante possuía. Assim alegando excesso no valor da ação, aduz que o valor real da dívida é R$ 76.003,64 (setenta e seis mi, três reais e sessenta e quatro centavos), de modo que requer a suspensão da eficácia do mandado de pagamento, e ao final o acolhimento dos embargos, com extinção da ação monitória.

Intimado o autor para responder aos embargos, este se manifestou no id 18844968, sustentando: que não houve nenhuma irregularidade no contrato celebrado, restando comprovado o inadimplemento das obrigações livremente assumidas pela parte adversa; que todas as condições estabelecidas no contrato estão de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN); que ao contrário do que afirma o embargante, a planilha do débito apresentada e os demais documentos demonstram sim de forma clara e precisa a evolução da dívida mês a mês, com a incidência de todos os encargos devidos, bem como das amortizações eventualmente ocorridas, estando devidamente comprovada a certeza e liquidez do título. Desse modo, requer a rejeição dos embargos monitórios, com a consequente constituição do título como executivo.

SENTENCIADO o feito (id 188844980), foram rejeitados os embargos opostos e julgado procedente o pedido inicial e, constituído de pleno direito o título judicial, determinou o prosseguimento do processo, em observância ao disposto no Título II, do Livro I, da Parte Especial, do CPC, no que for cabível. Considerou o magistrado que o embargante deixou de fazer prova válida dos pagamentos que afirma ter feito, deixando de apresentar demonstrativo da dívida, de modo que não se há de falar em excesso do valor cobrado.

Inconformado, o autor interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, onde alega: 1) preliminar de nulidade do processo, considerando que a sentença foi prolatada após a morte do advogado da apelante, não tendo havido a suspensão do processo prevista no art. 313 e seguintes do CPC; 2) no mérito, aduz que a documentação acostada aos autos não se mostra hábil a ensejar a ação monitória, considerando que a documentação anexada aos autos não comprova de forma clara a validade do crédito que postula o autor, de modo que se mostra necessária a dilação probatória, nos termos do que dispõe o §5º do art. 700 do CPC; que a ação busca receber valores cobrados de forma abusiva, valendo-se de dificuldade financeira enfrentada pelo apelante para impor-lhe onerosidade excessiva nos encargos praticados não guardando relação de compatibilidade com a taxa média de mercado na época em que os contratos foram firmado; que o valor cobrado na monitória não é o valor real, considerando que mais de 50% da dívida já foi pago; que os juros praticados são abusivos. Desse modo, requer a reforma da sentença, para anular a sentença por ausência de capacidade postulatório, ou, ultrapassada a preliminar, pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005589-69.2017.8.14.0047

APELANTE: JAILDE RIBERO DA SILVA

ADVOGADO: ANDREY HENRIQUE SOUSA CARNEIRO MACIEL E OUTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupôs de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Preliminar de nulidade da sentença pela ausência de suspensão do processo devido ao falecimento do advogado do apelante:

A preliminar suscitada pelo apelante fundamenta-se na nulidade da sentença, ao argumento de que o processo deveria ter sido suspenso por ocasião do falecimento de seu advogado. Alega-se a aplicação do disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

A análise dos autos demonstra, no entanto, que o processo tramitou regularmente, tendo o apelante constituído novo patrono e apresentado recurso de apelação tempestivo, o que evidencia a inexistência de prejuízo à parte.

A ausência de prejuízo configura princípio basilar na análise de nulidades processuais, conforme previsto no art. 282, § 1º, do CPC, sendo imperiosa a demonstração concreta de prejuízo ao exercício do contraditório ou à ampla defesa para que se configure nulidade processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROCEDÊNCIA. APELO DOS RÉUS. RECURSO FUNDADO APENAS NAS ALEGAÇÕES DE (I
) NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO LOGO APÓS O FALECIMENTO DO PROCURADOR DE UMA DAS REQUERIDAS E (II) AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO RETROATIVO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FALECIMENTO APÓS A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES. PROCESSO APTO A JULGAMENTO DE MÉRITO. PRONTA REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA, TANTO QUE DEDUZIDOS EM TEMPO OS RECURSOS CABÍVEIS EM FACE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA RETROATIVA DA GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O TEMA EM SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. (TJ-PR - APL: 00102277820138160129 Paranaguá 0010227-78.2013.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 22/03/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

Desse modo, rejeito a preliminar arguida, porquanto o processo estava em condições de julgamento e não houve cerceamento de defesa ou prejuízo para o apelante.

Mérito

O recurso aborda, em síntese, três argumentos principais:
(i) insuficiências da documentação apresentada pelo banco para embasar a ação monitória;
(ii) necessidade de dilatação probatória;
(iii) alegação de que os valores cobrados são abusivos e superiores aos montantes devidos.

1. Insuficiência da documentação apresentada para a ação monitória

O apelado, Banco do Brasil SA, fundamenta sua pretensão em uma cédula de crédito rural devidamente assinada pelo apelante, registrando expressamente o débito. O art. 700, caput, do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta por quem possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo preenchidos os requisitos legais.

A sentença de origem ressaltou a idoneidade do documento, que, além de atender às exigências legais, especifica o valor do crédito concedido e das taxas incidentes. O apelante não logrou demonstrar qualquer irregularidade na cédula apresentada.

Acerca da alegada necessidade de dilação probatória, o art. 700, § 5º, do CPC condiciona a necessidade de dilatação probatória à demonstração concreta de sua indispensabilidade, o que não foi feito pela parte apelante.

O apelante não apresentou justificativa plausível para o pedido, limitando-se a alegar genericamente as justificativas das provas apresentadas. Assim, é correto o entendimento de que a instrução probatória é desnecessária.

O argumento de que os valores cobrados são superiores ao devido igualmente não se sustentam. O apelado apresentou planilhas previstas que demonstram a evolução da dívida, mês a mês, incluindo encargos devidos e amortizações.

O apelante, por sua vez, não comprovou qualquer pagamento que justificasse a alegada redução do valor do subsídio. O ônus da prova, conforme art. 373, inciso II, do CPC, incumbia-lhe, tendo sido corretamente reconhecida sua omissão pelo juízo a quo.

Deste modo, a sentença deve ser mantida, considerando que:

O documento que embasou a ação monitória está devidamente constituído;

Não houve demonstração da necessidade de produção de provas;

A ausência de comprovação de pagamentos ou encargos indevidos reforça a procedência da cobrança.

Diante do exposto, voto no sentido de
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
e, sem mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença que julgou procedente a ação monitória e determinou a constituição do título executivo judicial nos termos já estabelecidos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025